Tribunal: TJDFT
Processo: 0001357-87.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001357-87.2016.8.07.0000 RECORRENTES: MANUELA FERREIRA OLIVEIRA, ELIANE FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: EDUARDO DA SILVA PEREIRA PROAZZI, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ação rescisória. Hipótese não verificada: violação a literal disposição de lei. Descabida admissão como sucedâneo de recurso: anulação de escritura pública de compra e venda. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 167 e 496, ambos do Código Civil, buscando o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda realizada em nome do segundo recorrido. O recorrido Manoel Pereira de Oliveira, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada violação aos artigos 167 e 494, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da câmara julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Ademais, pois o órgão julgador, ao decidir ser incabível a presente ação, o fez sob o fundamento de que “não se justifica a rescisão do julgado que deu à hipótese entendimento divergente daquele defendido pela autora” (ID 11968817-Pág. 10). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações do recorrido Manoel Pereira Oliveira sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003